Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedidos de habilitação processual, sob a qualidade de amici curiae, formulados pelo Instituto Alana, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada à defesa e proteção com absoluta prioridade dos direitos e melhor interesse de crianças e adolescentes, e pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down - FBASD, associação civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública federal por meio do Decreto SN de 25.10.1991. Os requerentes defendem o respectivo ingresso no feito, destacando a relevância e repercussão social da matéria debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, já que a controvérsia envolve a instituição e regulamentação do ensino domiciliar no âmbito do Distrito Federal, tema de significativo impacto na educação e formação da criança e do adolescente, em consideração holística. Ressaltam, ainda, a existência de representatividade adequada, com fundamento em seus âmbitos de atuação formalmente previstos em estatutos e atos de criação jurídica. Diante disso, requestam as suas admissões no feito como amici curiae, com o fim de colaborarem processualmente com o deslinde da presente demanda. É o relatório. DECIDO. No particular, a Lei no 9.868/1999 dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de admissão do amigo da Corte nos processos de controle concentrado de constitucionalidade: Lei no 9.868/1999, Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Recentemente, o artigo 138 do Código de Processo Civil - CPC deu maior abrangência ao instituto ao dispor, in verbis: CPC, Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. O artigo 141 e parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, por sua vez, também assim disciplina: RITJDFT, Art. 141. Não será admitida intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, observado o prazo fixado no artigo anterior. Consoante sabido e consabido, o papel colaborativo do amicus curiae é, sobretudo, auxiliar na instrução processual, sendo relevante, em determinados casos, sua atuação para fins de exercício do direito de participação e influência na construção do provimento jurisdicional, por intermédio da apresentação de razões, de sustentações orais e de audiências públicas, eventualmente realizadas, pluralizando com isso o debate nas destacadas pretensões de índole constitucional. Sob essa perspectiva, alinhado com a ideia de reforço aos mecanismos de garantia da legitimidade democrática das decisões judiciais, a jurisprudência pátria, mormente a do Supremo Tribunal Federal – STF, tem considerado expressiva a efetiva participação do amicus curiae como mecanismo de representação de terceiros em demandas, cujo objeto transcende o interesse subjetivo das partes. No presente caso, indiscutível a relevância jurídica e a repercussão social da matéria, que envolve a instituição e regulamentação do ensino domiciliar no Distrito Federal, forma de educação que inova e altera a situação fática social vigente, bem como possui o condão de influenciar significativamente a vida e formação acadêmico-social de inúmeras crianças e adolescentes. Sopesando as questões debatidas na ação direta de inconstitucionalidade à baila e seus possíveis reflexos, considero presente a representatividade adequada dos requerentes fincada na relevância do tema objeto da demanda e na possível repercussão social da controvérsia. O Instituto Alana (ID 27732596), tem por finalidade o fomento e a promoção da assistência social, educação, cultura, esporte, a proteção e o amparo da população em geral, visando à valorização do Homem e a melhoria da sua qualidade de vida, conscientizando-o para que atue em favor de seu desenvolvimento, do desenvolvimento de sua família e da comunidade em geral, sem distinção de raça, cor, político partidária ou credo religioso. Tem por finalidade também desenvolver atividades e projetos em prol do desenvolvimento das capacidades plenas e da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, em consonância à sai missão de ‘HONRAR A CRIANÇA.’ A FBASD (ID 27734288), por sua vez, tem por finalidade agregar associações, fundações e outras formas de movimento social, pessoa jurídica, em favor do desenvolvimento global das pessoas com síndrome de Down e de sua qualidade de vida, bem como defender seus direitos e garantias fundamentais, os valores da vida, ética, solidariedade, inclusão escolar, laboral e social, em especial o de viver plenamente em sociedade. Sua área de atuação abrange todas as formas de garantia dos direitos à saúde, da educação, da assistência social, do trabalho, da cultura e áreas afins. Desse modo, pelas razões acima apontadas, autorizo o ingresso formal dos requerentes no feito, no estado em que este se encontra, reconhecendo-lhes o direito de promover, perante esta Corte de Justiça, os poderes processuais que lhe forem reconhecidos por este Relator, de acordo com as normas de regência e com a natureza da causa. Dessarte, presentes os requisitos legitimadores da intervenção processual na presenta ação direta de inconstitucionalidade, ADMITO O INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICI CURIAE o INSTITUTO ALANA e a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE SÍNDROME DE DOWN – FBASD. À Secretaria do egrégio Conselho Especial deste Tribunal para incluir as ora requerentes como interessadas, anotando-se o nome de seus ilustres mandatários judiciais. Após, intimem-se os ora admitidos, para, querendo, apresentarem manifestação por escrito, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Em ato contínuo, vistas ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, facultando-lhe, em igual prazo, requerer o que entender de direito. Após o transcurso dos referidos prazos, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator